Tribunal: STF
Processo: HC 261527
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.14, pp. 1-2):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consta no decreto prisional fundamento válido, haja vista que há indicação de elementos probatórios suficientes de que o agravante integra organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas, e é responsável pela operação financeira do grupo criminoso, sendo mencionadas várias transações financeiras de valores elevados. Consta também que ele, além de ser apontado como responsável por intermediar empréstimos para financiar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes pela organização criminosa, possui condenação criminal definitiva pelo crime de tráfico de drogas (Ação Penal n. 0000971 14.2015.8.12.0013, 2ª Vara de Jardim), figura como réu em ação penal que apura a prática do crime de tráfico de drogas (Autos n. 0000971- 14.2015.8.12.0013, 2ª Vara da Comarca de Jardim), com notícia também de que fora alvo, junto com Milton Moro Rabesquine, da Operação Traquetos, que apura a prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, conforme fatos em apuração nos autos da Ação Penal n. 0912954- 40.2023.8.12.0001, em trâmite perante o Juízo da 5ª Vara Criminal desta Capital. 2. Conforme a jurisprudência do STJ, a prisão preventiva é validamente justificada pelo fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes, no tráfico de drogas, e na necessidade de conter a atuação do grupo criminoso. 3. Agravo regimental desprovido.”



    Sustenta-se, em síntese, que o paciente é réu na ação penal n. 0900761-22.2025.8.12.0001 somente por ser “um AGIOTA sem vínculo algum com as pessoas investigadas.”. Alega-se que tal situação é a mesma daquela observada na ação penal n. 0912954-40.2023.8.12.0001, em que o paciente foi absolvido.



    Nesse sentido, argumenta-se que: a) “há um pré-julgamento sólido por parte do GAECO contra a pessoa do PACIENTE, de modo que seria ingenuidade dizer que se trata de mera coincidência” e b) “Não é justo, EXCELÊNCIA, que o PACIENTE aguarde MAIS UMA VEZ toda a instrução processual com prisão preventiva decretada, para somente ao final o Julgador reconhecer na sentença que ele é inocente”.



    À vista disso, requer a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De plano, registro que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o decreto prisional (eDOC.10, pp. 43-71, grifei):



    “Ainda segundo o Ministério Público, outro responsável por intermediar empréstimos para financiar o crime de tráfico de drogas em favor da organização criminosa seria (4) Diego Fernandes Silva. 



    Em conversa, (9) Joesley da Rosa teria solicitado a (4) Diego Fernandes Silva a indicação de chave pix para transferir uma quantia em seu favor: "qual o pix que mando os 30 mil dos cheques". Algum tempo depois, (4) Diego Fernandes Silva teria indicado uma chave pix de Milton Moro Rabesquine (f. 818-819)



    Em outro momento, (9) Joesley da Rosa teria entrado em contato com (4) Diego Fernandes Silva visando a retirada de caminhão – que teria sido dado como garantia de um empréstimo –, perguntando a (4) Diego Fernandes Silva qual seria o valor necessário para quitá-lo e ver restituído o bem dado em garantia: "príncipe bom dia. Faz cálculo para eu retirar o vermelho até sexta fazendo favor. Ajuda eu" (f. 822). 



    Em resposta, (4) Diego Fernandes Silva teria enviado uma foto em que constaria o débito de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em face de (9) Joesley da Rosa, tendo dito, ainda: "fora a transferência". (9) Joesley da Rosa teria se comprometido a quitar o débito em 02 (dois) dias: "manda o din-din manda o pix eu vou te mandar aí, eu vou te mandar 50 (cinquenta) aogra porque eu já fiz 50 (cinquenta) aqui o meu limite é 100 (cem), vou te mandar 50 (cinquenta) e o resto amanhã eu te mando cedo, fechou?" (f. 823). 



    As transferências teriam sido efetuadas em 09/01/2023 e em 10/01/2023, cada qual no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); em 10/01/2023, (9) Joesley da Rosa também teria transferido mais R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), tudo em favor de chave pix cujo favorecido seria Nilton Luciano dos Santos Júnior, conforme indicado por (4) Diego Fernandes Silva (f. 823). 



    O Relatório de Informação n. 144/SÓI/GAECO/2024 também aponta que (4) Diego Fernandes Silva teria efetuado outras transações bancárias, tanto na qualidade de destinatário como de remetente, com Darli de Oliveira Santander, Douglas Lima Santander e Mayk Rodrigo Gama (f. 1145), todos acusados de integrar organização criminosa, cujos fatos encontram-se em apuração nos autos da ação penal n. 0924191-71.2023.8.12.0001. 



    Além disso, há registro de que (4) Diego Fernandes Silva figura como réu em ação penal que apura a prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 0000971-14.2015.8.12.0013, 2ª Vara da Comarca de Jardim), com notícia também de que fora alvo, junto com Milton Moro Rabesquine, da Operação Traquetos, que apura a prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, conforme fatos em apuração nos autos da ação penal n. 0912954-40.2023.8.12.0001, em trâmite perante o Juízo da 5ª Vara Criminal desta Capital. 



    Naquele feito, (4) Diego Fernandes Silva responde pelo crime de integrar organização criminosa; já Milton Moro Rabesquine, apontado como beneficiário direto da transferência efetuada por (9) Joesley da Rosa, responde por crime de financiamento ao narcotráfico, conforme consulta ao SAJ-TJ



    (...)



    Por sua vez, há indícios suficientes de autoria em relação aos investigados (4) Diego Fernandes Silva, (5) Emerson Correa Monteiro, (6) Felipe Henrique Adolfo, (8) Jessika Farias da Silva, (11) Lucas Ribeiro da Silva, (14) Michael Guimarães de Bairros, (18) Rodrigo de Carvalho Ribas, (20) Vítor Gabriel Falcão Pinto e (21) Wilson Alves Bonfim, cujas razões passa-se a se expor.



    (4) Diego Fernandes Silva é apontado como responsável por intermediar empréstimos para financiar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes pela organização criminosa. 



    As conversas obtidas a partir dos dados do aparelho de telefone celular extraídos de (9) Joesley da Rosa, apontado como líder da organização criminosa, conforme fatos em apuração na ação penal n. 0924191-71.2023.8.12.0001 (Operação Snow), são indiciárias de que (4) Diego Fernandes Silva teria recebido valores de (9) Joesley da Rosa em nome de terceiro – Milton Moro Rabesquine (f. 818-819). 



    Além disso, consta que (4) Diego Fernandes Silva teria em seu poder um caminhão dado como garantia para pagamento de dívida de R$ 100.000,00 (cem mil reais) contraída por (9) Joesley da Rosa (f. 822), o que teria sido por ele adimplido, com um acréscimo de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) 02 (dois) dias após a conversa havida entre ambos (f. 823-824).



    O Relatório de Informação n. 144/SÓI/GAECO/2024 aponta, ainda, que (4) Diego Fernandes Silva teria efetuado diversas transações bancárias, tanto na qualidade de destinatário como de remetente, com Darli de Oliveira Santander, Douglas Lima Santander e Mayk Rodrigo Gama, todos acusados de integrar organização criminosa na ação penal n. 0924191-71.2023.8.12.0001 (Operação Snow) (f. 1145). As movimentações financeiras corresponderiam ao montante de R$ 53.975,00 (cinquenta e três mil novecentos e setenta e três reais) (f. 1145-1146). 



    Soma-se a isso o fato de que (4) Diego Fernandes Silva possui condenação criminal definitiva pelo crime de tráfico de drogas (ação penal n. 0000971-14.2015.8.12.0013, 2ª Vara de Jardim), sendo réu, ainda, na ação penal n. 0912954-40.2023.8.12.0001, em trâmite perante a 5ª Vara Criminal desta Capital, que apura os delitos de organização criminosa e tráfico de drogas, conforme consulta ao SAJ-TJ, a despontar elementos de que não se trata de pessoa alheia às práticas delitivas.”



    Analisando o pedido de revogação da cautelar extrema, o Juízo de origem assim consignou (eDOC.12, pp. 5-9, grifei):



    “A discussão quanto à alegada condição de "agiota" e a natureza dos negócios realizados entre o requerente e os demais investigados constituem matéria de mérito a ser apreciada no curso da ação penal, não comportando análise detida nesta via incidental, que se limita a verificar a presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva.



    Com efeito, a via eleita não se presta para rediscussão dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do requerente e tampouco para antecipação da análise do mérito da ação penal. 



    Nesse contexto, a decisão que decretou a custódia cautelar do requerente (f. 519-655, especialmente f. 587-589) debruçou se detidamente sobre os indícios existentes e a necessidade da medida extrema, concluindo estarem presentes, no caso, os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    O simples fato de o requerente juntar supostos vídeos de conversas com o corréu Joesley da Rosa (vídeos 11-13, f. 660) não constitui fato novo capaz de justificar a revogação da prisão preventiva, mas apenas elemento probatório que, eventualmente, poderá ser valorado por ocasião da instrução processual. A juntada de tais elementos, por si só, não tem o condão de infirmar os robusto conjunto indiciário que fundamentou a medida cautelar.



    Não se pode perder de vista que a decisão anterior, que decretou a prisão preventiva do requerente, fundamentou-se em elementos concretos extraídos do aparelho celular apreendido com o corréu Joesley da Rosa, líder da organização criminosa, os quais foram devidamente detalhados nos relatórios de informação elaborados pelo GAECO. 



    As conversas mantidas entre o requerente e o corréu Joesley da Rosa, os valores movimentados e o histórico criminal do requerente denotam, ao menos nesta fase processual, sua integração à estrutura da organização criminosa, atuando como facilitador e investidor nas operações de tráfico de drogas empreendidas pelo grupo. A avaliação técnica do conteúdo existente no aparelho celular do requerente, por sua vez, deverá ser requerida e realizada nos autos principais, atualmente em fase de resposta à acusação, não se justificando a realização dessa perícia no âmbito deste incidente. 



    Registre-se, ainda, que o requerente permanece foragido desde a deflagração da operação, o que reforça a necessidade da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal, conforme destacado na decisão que decretou sua prisão preventiva e ressaltado na manifestação ministerial.



    Nesse sentido, o foragido deliberadamente se furta à aplicação da lei penal, sendo tal circunstância suficiente, por si só, para justificar a manutenção da prisão preventiva.



    Nessa linha, tem decidido o Supremo Tribunal Federal que "o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva" (HC 154794 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 28/08/2018, DJe 17/10/2018). 



    A tese de que o requerente tenha sido absolvido em ação penal anterior (n. 0912954-40.2023.8.12.0001) não constitui óbice à decretação de sua prisão preventiva na presente ação penal, que versa sobre fatos diversos, imputando-lhe a participação em outra organização criminosa, com outros integrantes. 



    A absolvição em processo anterior não confere ao requerente imunidade processual em relação a outros fatos criminosos pelos quais venha a ser investigado ou processado. 



    Ademais, verifica-se que o requerente, conforme reconhecido na própria decisão que decretou sua prisão preventiva, possui condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (ação penal n. 0000971-14.2015.8.12.0013), o que denota sua predisposição à prática de ilícitos dessa natureza.



    No tocante ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entendo que estas se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao requerente, do risco de reiteração criminosa e da atual condição de foragido. 



    Quanto à documentação apresentada pelo requerente indicando a existência de filhos menores (doc. anexo 10, f. 519), cumpre ressaltar que tal circunstância, por si só, não é suficiente para infirmar os requisitos autorizadores da prisão preventiva, que se mantêm hígidos no caso em análise. 



    A mera condição de genitor de filhos menores de idade não constitui óbice intransponível à decretação ou manutenção da segregação cautelar quando presentes, como na hipótese, os pressupostos legais que a autorizam.



    Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao reconhecer que condições pessoais favoráveis, como paternidade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva, conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça (HC n. 829.598/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 23/10/2023). 



    Assim, as circunstâncias fáticas e jurídicas que embasaram a decretação da prisão preventiva do requerente permanecem inalteradas, não tendo sido demonstrado fato novo apto a justificar a revogação da custódia cautelar. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, pois permanecem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.”



    O TJPE e o STJ, por sua vez, mantiveram o decreto prisional, assentando que a necessidade de se interromper a atuação dos integrantes de organização criminosa e o risco de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a determinação da prisão preventiva. Consignaram, ainda, que a tese defensiva de que a conduta do paciente se limita à prática de agiotagem, sem qualquer vínculo com a organização criminosa, deve ser discutida no momento processual adequado (eDOC.04; eDOC.14).



    Como se nota, a decisão que determinou a cautelar extrema pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa que, ao que tudo indica, era por ele integrada. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    Ademais, como bem apontaram as instâncias antecedentes, a tese de que o paciente se trata de mero agiota dos envolvidos a organização deve ser ventilada e analisada durante a instrução processual, momento adequado para a discussão do mérito da ação penal.



    Com efeito, não é possível divergir das conclusões das instâncias antecedentes sem revisitar as premissas decisórias associadas aos indícios de que o paciente integra organização criminosa, proceder que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



     



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente